Tribunal: STF
Processo: RMS 25473
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Lei em tese. Inadmissibilidade.
   Impetração contra Medida Provisória. Criação do PROUNI. Alegação
   de inconstitucionalidade. Necessidade de adesão ao Programa para
   obtenção de isenção ou imunidade tributária. Efeito concreto
   dependente de cadeia de atos administrativos por praticar em
   diversas esferas de competência. Justo receio inexistente.
   Caráter preventivo não caracterizado. Processo extinto, sem
   julgamento de mérito. Improvimento liminar do recurso ordinário.
   Agravo regimental improvido. Aplicação da súmula 266. Não cabe
   mandado de segurança contra lei em tese, nem sequer sob alegação
   de caráter preventivo, quando não tenha sido praticado nenhum ato
   suscetível de induzir receio fundado de lesão a direito
   subjetivo.